Tribunal: STF
Processo: RE 1103440
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas legais.



    AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.